Tribunal: TJSP
Processo: 1014496-65.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000669734
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014496-65.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que
é apelante JOÃO ASSEF, é apelado COOPERATIVA DE
CRÉDITO
DE
LIVRE
ADMISSÃO
DO
VALE
DO
PARANAPANEMA - CREDIVALE.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente) e ADEMIR
BENEDITO.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014496-65.2019.8.26.0482 -Voto no 9.593
2
Apelação Cível no 1014496-65.2019.8.26.0482
Apelante: João Assef
Apelado: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Vale
do Paranapanema - Credivale
Comarca: Presidente Prudente
Voto no 9.593
APELAÇÃO.
Embargos
à
Execução.
Cédula de Crédito Bancário. Sentença de
improcedência. Aplicação do CDC e
contrato de adesão. Súmula 297/STJ.
Incidência. Inaplicabilidade da Lei da
Usura.
Lei
no.
10.931/04.
REsp
no
1.291.575/PR. Ilegalidade não configurada.
Comissão
de
Permanência.
Sentença
confirmada. Recurso improvido.
Cuida-se de apelação respondida e bem
processada por meio da qual quer ver o apelante reformada a r.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014496-65.2019.8.26.0482 -Voto no 9.593
3
sentença de fls. 108/124, cujo relatório se adota, que julgou
improcedentes os embargos à execução, condenando o recorrente
nas verbas sucumbenciais, fixando os honorários no importe de
10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.
O apelante, em apertada síntese, sustenta que
houve cerceamento de defesa, pois pretendia fazer prova pericial
para demonstrar o valor que entende correto da execução. No
mérito, aduz que não poderia assinar como avalista, pois conta com
88 anos de idade e que há garantia hipotecária também, o que
demonstra haver engodo por parte do apelado. Considera que o
valor correto da execução deveria ser R$ 213.024,24 (e não R$
318.135,12). Reclama de haver anatocismo no contrato, bem como
da cobrança de juros em concomitância à comissão de permanência.
Pede nulidade ou a reforma da r. sentença, com a exclusão do
anatocismo.
Em contrarrazões de apelação, o banco
sustenta a legalidade da execução e a manutenção da sentença
apelada (fls. 143/147).
É o relatório.
Recebo o recurso no efeito suspensivo, com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014496-65.2019.8.26.0482 -Voto no 9.593
4
fulcro no art. 1.012, caput, do Código de Processo Civil.
Admito o recurso, reconhecida a sua
regularidade formal, porque é tempestivo, regularmente preparado
e, quanto ao mais, atende os requisitos do artigo 1.010 do Código
de Processo Civil.
Preliminarmente, afasta-se a alegação de
cerceamento de defesa. Alega o recorrente nulidade da sentença,
pois pretendia fazer prova pericial, que poderia lhe aproveitar.
Em matéria de julgamento antecipado da
lide predomina a prudente discrição do magistrado no exame da
necessidade ou não da realização de provas ante as circunstâncias
de cada caso concreto. No caso, os documentos colacionados aos
autos permitem o amplo exercício do direito de defesa, assim
como a análise meritória de todas as alegações do insurgente.
Na forma do artigo 370 do CPC/2015,
“Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte,
determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.
Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as
diligências inúteis ou meramente protelatórias”. Não se pode
olvidar também que “Sendo o Juiz o destinatário da prova,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014496-65.2019.8.26.0482 -Voto no 9.593
5
somente a ele cumpre aferir sobre a necessidade ou não de sua
realização: JTJ 317/189 (AP 964.735-0/3), 344/387 (AP
7.055.145-6), 350/29 (AI 7.393.526-1), RJM 185/213 (AP
1.0313.07.219415-9/001)”. (apud Theotonio Negrão, José
Roberto F. Gouvêa, Luis Gulherme A. Bondioli e João Francisco
N. da Fonseca, in Novo Código de Processo Civil e Legislação
Processual em Vigor, 48a ed., Ed. Saraiva, 2017, nota 1a ao art.
370).
Afirmou, o apelante, que a prova pericial
destinar-se-ia a demonstrar sua tese de capitalização dos juros.
Nestes termos, desnecessária a dilação probatória pretendida, pois
a conclusão pode ser tirada do próprio contrato impugnado, como
se verá adiante. Ademais, o juiz da origem, destinatário final da
prova, decidiu pelo julgamento antecipado, sendo, portanto, que
em nada acrescentaria ao deslinde da causa o exame pericial.
Deste modo, correta a sentença recorrida,
ficando rejeitada a preliminar de nulidade.
No mérito, verifica-se que não há, nas
alegações do devedor, negação quanto à contratação da dívida, nem
quanto à disponibilidade do crédito para si, de modo que se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014496-65.2019.8.26.0482 -Voto no 9.593
6
considera existente e cobrável o débito ainda que haja discussão a
respeito do valor.
Também convém deixar consignado que o
Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos bancos nos
casos de financiamentos, aberturas de crédito e assemelhados,
estando a matéria devidamente pacificada, o que levou o Colendo
Superior Tribunal de Justiça a editar a Súmula no 297, com os
seguintes dizeres: “O Código de Defesa do Consumidor é
aplicável às instituições financeiras.”.
De fato, o negócio jurídico entabulado entre
as partes submete-se à legislação consumerista. Entretanto, tal
circunstância em nada beneficia o apelante.
O contrato é, sem dúvida, de adesão, forma
pela qual é celebrada a maioria dos contratos na atualidade. Nesta
modalidade de contrato há uma mitigação do princípio da
autonomia da vontade, mas não a sua exclusão, já que remanesce
a possibilidade de não contratar. Embora as partes contratantes
não estejam em condições equitativas, o contrato é celebrado por
livre vontade do aderente, não havendo falar em vício de
consentimento, tampouco em desequilíbrio contratual ou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014496-65.2019.8.26.0482 -Voto no 9.593
7
ilegalidade.
Vale dizer, mesmo no contrato de adesão
vigora o princípio do pacta sunt servanda. Assim, não sendo caso
de nulidade, imprevisão e outras exceções taxativas e limitadas, o
contrato faz lei entre as partes e deve ser respeitado e cumprido.
Não pode reclamar o apelante da forma do contrato se a ele aderiu
livremente e se beneficiou do crédito colocado à sua disposição.
É sabido que nos contratos bancários os
juros remuneratórios não têm limitação, porquanto as
instituições financeiras não se submetem às disposições da Lei da
Usura. A Cédula de Crédito Bancário conta ainda com o
permissivo legal disposto na Lei no. 10.931/04, art. 28.
A respeito do tema, o Colendo Supremo
Tribunal Federal sumulou o entendimento de que: “As
disposições do Decreto no 22.626 de 1933 não se aplicam às
taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações
realizadas por instituições públicas ou privadas que integram o
sistema financeiro nacional”. (Súmula 596). Cita-se, ainda, o
entendimento sumulado do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
ao dispor que “a estipulação de juros remuneratórios superiores

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014496-65.2019.8.26.0482 -Voto no 9.593
8
a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade” (Súmula 382).
É evidente que o mercado financeiro não é
absolutamente livre; tem suas limitações legais, mas não se vê
violação de lei alguma no caso. No mais, o E. Superior Tribunal
de Justiça, no julgamento do REsp no 1.061.530/RS, ao constatar
a questões idênticas nos contratos bancários que se submetem à
legislação consumerista, aplicando o disposto no art. 543-C, § 7o,
do CPC/73, que visa unificar o entendimento e orientar a solução
de recursos repetitivos, assim decidiu:
“I. a) As instituições financeiras não se
sujeitam
à
limitação
dos
juros
remuneratórios que foi estipulada na Lei de
Usura (Decreto 2.626/33), como dispõe a
Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros
remuneratórios superiores a 12% ao ano
por si só não indica abusividade; c) São
inaplicáveis aos juros remuneratórios dos
contratos de mútuo bancário as disposições
do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É
admitida a revisão das taxas de juros
remuneratórios em situações excepcionais,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014496-65.2019.8.26.0482 -Voto no 9.593
9
desde que caracterizada a relação de
consumo e que a abusividade (capaz de
colocar o consumidor em desvantagem
exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique
cabalmente
demonstrada,
ante
às
peculiaridades do caso concreto (...)”.
(negritamos)
O entendimento sumulado dessa Corte
segue no sentido de considerar a Cédula de Crédito Bancário
como título executivo extrajudicial:
“A cédula de crédito bancário regida pela
Lei no 10.931/04 é título executivo
extrajudicial.” (Súmula 14)
No mais, em sede de recurso repetitivo o
Colendo Superior Tribunal de Justiça deixou consignado que a
cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial,
consoante
orientação
contida
no
Recurso
Especial
no
1.291.575/PR, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão
(Segunda Seção, julgado em 14/08/2013, DJe 02/09/2013, Tema
576):

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014496-65.2019.8.26.0482 -Voto no 9.593
10
“A Cédula de Crédito Bancário é título
executivo extrajudicial, representativo de
operações de crédito de qualquer natureza,
circunstância que autoriza sua emissão
para documentar a abertura de crédito em
conta-corrente, nas modalidades de crédito
rotativo ou cheque especial.”
No caso concreto, o título cumpre com os
requisitos da Lei e dos precedentes recursais, como se vê às fls.
37/46.
As garantias (aval e hipoteca) estão em
consonância com a legislação regente, não havendo nada de errado
em pedir o recorrido reforço de garantia pessoal mediante a
apresentação de imóvel (hipoteca). Fica afastada a alegação,
portanto.
A comissão de permanência já foi objeto
de exame em sede de Recurso Especial repetitivo no.
1.058.114/RS, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, tendo
sido decidido que pode ser cobrada a comissão de permanência,
desde que não ultrapasse a soma dos encargos remuneratórios e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014496-65.2019.8.26.0482 -Voto no 9.593
11
moratórios previstos no contrato:
“1. O princípio da boa-fé objetiva se aplica
a
todos
os
partícipes
da
relação
obrigacional, inclusive daquela originada
de relação de consumo. No que diz respeito
ao devedor, a expectativa é a de que
cumpra, no vencimento, a sua prestação.
2. Nos contratos bancários sujeitos ao
Código de Defesa do Consumidor, é válida
a cláusula que institui comissão de
permanência para viger após o vencimento
da dívida.
3. A importância cobrada a título de
comissão de permanência não poderá
ultrapassar
a
soma
dos
encargos
remuneratórios e moratórios previstos no
contrato, ou seja: a) juros remuneratórios
à taxa média de mercado, não podendo
ultrapassar o percentual contratado para o
período de normalidade da operação; b)
juros moratórios até o limite de 12% ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014496-65.2019.8.26.0482 -Voto no 9.593
12
ano; e c) multa contratual limitada a 2%
do valor da prestação, nos termos do art.
52, § 1o, do CDC.
4. Constatada abusividade dos encargos
pactuados na cláusula de comissão de
permanência, deverá o juiz decotá-los,
preservando, tanto quanto possível, a
vontade
das
partes
manifestada
na
celebração do contrato, em homenagem ao
princípio da conservação dos negócios
jurídicos consagrado nos arts. 139 e 140
do Código Civil alemão e reproduzido no
art. 170 do Código Civil brasileiro.
5. A decretação de nulidade de cláusula
contratual é medida excepcional, somente
adotada
se
impossível
o
seu
aproveitamento.
6.
Recurso
especial
conhecido
e
parcialmente provido.”
(REsp 1.058.114/RS, Rel. Min. Nancy
Andrighi, j. 09.02.2011)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014496-65.2019.8.26.0482 -Voto no 9.593
13
Verifica-se que o contrato ora questionado
(fls. 37/46) está em consonância com o precedente, de modo que
merece ratificação a r. sentença.
Nada a reformar, portanto.
Diante do exposto, pelo meu voto, é
negado provimento à apelação.
Fica majorada a verba honorária para o
patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da
causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil,
pois o recurso, por si só, implica em trabalho adicional para os
patronos da causa, ainda que as teses ventiladas não sejam de
grande complexidade.
DÉCIO RODRIGUES
Relator